Tribunal: TJDFT
Processo: 0749268-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749268-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. C. P. M. AGRAVADO: E. S. Y. V. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.C.P.M., parte ré, contra a r. decisão (ID 215112235) proferida pela 25a Vara Cível de Brasília, que, autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (processo n. 0745637-21.2024.8.07.0001), deferiu em parte o pedido de tutela provisória para bloqueio de ativos pelo Sisbajud e pesquisa de bens via Renajud no valor de R$ 80.474,08, bem como anotação da existência da ação na matrícula 17765. A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por E. S. V. em desfavor de L. C. F. M., G. C. P. M. e L. H. C, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para bloqueio de ativos via Sisbajud do valor de R$ 144.855,15, averbação de indisponibilidade de imóvel matrícula 17765 e de veículos indicados. Requer ainda expedição de ofícios para localização de bens e suspensão de CNH e passaporte dos demandados. Decido. É caso de concessão parcial da tutela provisória, pois há precedente específico do TJDFT que enfrentou o tema, a caracterizar a probabilidade do direito, pois o autor comprovou documentalmente o valor investido, a recusa em devolver o valor, o encerramento irregular das atividades fora do país. Em relação ao risco de dano ou ineficácia do provimento, também divisa-se a sua presença, porquanto há inúmeras ações de investidores sobre a mesma operação financeira e indícios de que os demandados não honram as obrigações pactuadas, sem mencionar que em outros processos não foram localizados bens disponíveis para fazer frente aos cumprimento de sentenças. Contudo, não é possível o deferimento com a extensão pretendida e no valor indicado, pois havendo indícios de operação fraudulenta à margem da legislação brasileira, o objeto do contrato aparentemente é nulo e com indícios de pirâmide financeira, de modo que os dividendos prometidos ficam sub judice, mas a tutela alcança apenas o valor investido com as devidas correções (R$ 80.475,08), sendo relevante já pontuar que em 31 de janeiro 2019 o autor já buscou o resgate do investimento (ID 215097636 - termo de resgate). Não é hipótese ainda de suspensão de passaporte ou de CNH dos réus. Neste Juízo o deferimento de tais medidas deve aguardar a prolação de sentença e a formação de título executivo judicial e ainda a total ausência de bens penhoráveis, assim como análise da conduta processual do devedor, de modo que a medida não se mostra cabível nesta fase processual, sendo excepcional em regra. Também não é caso de pesquisa de bens em geral, devendo alcançar apenas Sisbajud, o imóvel indicado e bloqueio de transferências de veículos via Renajud, sendo que não há prova de que os demandados são proprietários dos veículos indicados, devendo aguardar a pesquisa a ser realizada nos sistemas conveniados. Com efeito, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica, consoante preccedentes de outas Varas Cíveis de Brasília e da Corte Revisora, respondendo os sócios pela encerramento irregular das atividades de empresa sediada no exterior e com indícios de operações mediante fraude no Brasil para lesar consumidores e investidores. Por conseguinte, estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão parcial da tutela provisória. Confira-se o precedente específico sobre o tema: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DE CITAÇÃO DA EMPRESA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO BACEN OU CVM. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIVIDENDOS DE CONTRATO NULO. DANO MORAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1 – Dialeticidade. O art. 1010, incisos II e III, do CPC, exige a apresentação da apelação com exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o art. 932, III, do mesmo Código, autoriza não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame o pedido de reforma veio acompanhado de razões com clareza suficiente para o seu conhecimento e apreciação, o que é bastante para a admissibilidade. 2 – Competência da jurisdição brasileira. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula de eleição de foro, quando constatada onerosidade excessiva do hipossuficiente na busca do seu direito, dificultando ou impedindo o acesso ao Poder Judiciário, mostra-se abusiva e não deve ser aplicada (Acórdão 1632746, 07395136120208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA). Compete à justiça brasileira processar e julgar as ações decorrentes da relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil (art. 22, inciso II, do CPC). Preliminar rejeitada. 3 – Legitimidade passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada. 4 – Citação da empresa ré. Validade. Com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação realizada na pessoa do sócio. A empresa ré foi devidamente citada por meio dos seus representantes legais, inexistindo vício quanto a sua citação. Ademais, o comparecimento espontâneo dos réus supre a falta de nulidade da citação, nos termos do §1o do art. 239 do CPC. Preliminar rejeitada. 5 – Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). No caso dos autos, a controvérsia instalada dispensa a oitiva de testemunhas ou o envio de ofícios à Receita Federal ou ao Banco Central. Preliminar rejeitada. 6 – Nulidade do processo. Dispensa de audiência de conciliação. A designação de audiência de conciliação depende das circunstâncias de cada caso, portanto não constitui obrigação do juiz. Sua falta não gera nulidade se não houver prejuízo às partes. Preliminar rejeitada. 7 – Julgamento citra petita. Causa madura. Configura sentença infra ou citra petita o julgamento que deixa de apreciar qualquer dos pedidos formulados na inicial ou quando deixa de enfrentar os argumentos de defesa. Embora a sentença não tenha apreciado o pedido de recebimento de dividendos conforme o contrato, é possível a análise da pretensão em sede recursal, caso necessário, com base na aplicação da técnica da causa madura, com o que se convalida eventual defeito. Preliminar de nulidade rejeitada. 8 – Mérito. Nulidade do contrato. Responsabilidade dos sócios. A atividade de ofertada pública de investimentos em contrato coletivo realizada pelos réus, com promessa de participação nos lucros, cujo rendimentos advém do esforço do empreendedor, depende de autorização do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, na forma do art. 2o, inciso IX, e § 4o. da Lei 6.385, de 1976. No caso dos autos, os réus utilizavam de empresa sediada no exterior para captação de investidores, com a falsa promessa de retornos maiores que a média de mercado, o que se enquadra na vedação legal (art. 166, II, do Código Civil). 9 – Desconsideração da personalidade jurídica. Sempre que a personalidade da pessoa jurídica for, de algum modo, obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, poderá o juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, atraindo a responsabilidade dos sócios/administradores (art. 28, § 5o do CDC). 10 – Dividendos. Recebimento pelo investidor. Contrato nulo não gera efeitos, de modo que não se acolhe pedido nele fundamentado. 11 – Danos morais. O inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos à personalidade. Indevida a indenização por dano moral. 12 – Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Nos termos da Súmula no 43 do STJ, “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” Os juros de mora incidem a partir da data da citação, por força do art. 405 do Código Civil. Sentença que se reforma apenas em relação ao termo inicial da correção monetária. 13 – Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação adesiva do réu não provida. (Acórdão 1839844 deste TJDFT). De modo, DEFIRO em parte o pedido de tutela provisória para bloqueio de ativos pelo Sisbajud e pesquisa de bens via Renajud no valor de R$ 80.474,08, bem como anotação da existência da ação na matrícula 17765. Indefiro os demais requerimentos, devendo aguardar a bilateralidade da audiência. Proceda-se à pesquisa nestes sistema conveniados e expeça-se ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, cabendo ao autor o recolhimento dos emolumentos devidos. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Se na resposta dos demandados houver interesse na designação, desde já defiro a sua marcação para realização. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)” A parte agravante (ID 66362411) alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de verba alimentar. A Agravante juntou nos autos de origem a Escritura Pública de Divórcio (ID 215723593), a fim de corroborar a sua alegação de que os valores penhorados são oriundos do recebimento de pensão. Defende que o Agravado não pode ser enquadrado no conceito de destinatário final previsto no artigo 2o do CDC. O empréstimo não tem destinação específica, de modo a não ser possível inferir, inclusive diante da ausência de outros elementos, pela utilização dos recursos para fomentar a atividade empresarial. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações de mútuo bancário, conforme o caso em tela, tendo em vista que o valor eventualmente concedido ao Agravante ingressa como insumo para desenvolver suas atividades, conforme expressamente consignado no contrato firmado entre as partes, circunstância que descaracteriza o Agravado como destinatário final do produto ou serviço, na forma do disposto no artigo 2o do CDC. Afirma que no agravo de instrumento no. 0747973-98.2024.8.07.0000, a eminente Relatora constatou a ausência do alegado Contrato de Gestão de Investimento, razão pela qual inviabilizou juridicamente a tese do Requerente de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo o Contrato ser submetido às normas do Código Civil. Sustenta que trazendo ao caso em comento, o termo de resgate acostado sob ID 215097636, assinado unilateralmente pelo Agravado, firmado em 31/01/2019, está manifestamente prescrito desde 31/01/2024, impossibilitando o Agravado de ajuizar qualquer demanda em desfavor do Agravante, caso ultrapassados todos os argumentos destacados ao longo do presente pedido de reconsideração. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ante a iminente possibilidade de penhora de bens da Agravante. Ausência de preparo, ante o pedido de gratuidade de Justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. As obrigações decorrentes de sua sucumbência, caso vencido o beneficiário, apenas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e podem ser executadas nos cinco anos subsequentes, quando o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justiçou a gratuidade (§§ 2o 3o, art. 98, do CPC). No caso concreto, concedo à agravante o benefício da gratuidade de justiça em face da documentação juntada aos autos (ID’s 66871612 a 66871625), que respalda suficientemente a hipossuficiência alegada. Anote-se. Passo ao exame do pedido liminar. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Conforme disposto no artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis os pagamentos oriundos de prestação alimentícia, por se tratar de quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinados ao sustento do devedor e de sua família. Analisando os autos, observo que foi apresentada escritura pública de divórcio na qual consta que a agravada receberá R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, pelo prazo de 12 (doze) meses como pensão alimentícia (ID 66362426, pág. 3), a serem depositados no NU PAGAMENTOS- S.A.- Instituição de Pagamento. Compulsando o protocolo de de desdobramento de bloqueio de valores do SISBAJUD (ID 215677933), observo que a agravante teve bloqueados R$ 2.377,99, no dia 23/10/2024 na instituição financeira NU PAGAMENTOS- IP e R$ 16,88, no dia 23/10/2024 na instituição MERCADO PAGO IP LTDA. Assim, restou comprovado que o valor bloqueado possui origem em pensão alimentícia. Também é evidente o perigo na demora, ante a natureza alimentar dos valores penhorados. Por esse motivo, deve-se manter a penhora realizada em conta judicial até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO para se manter a penhora realizada em conta judicial até o julgamento do mérito do recurso. Deve ser retirado o segredo de justiça do processo ante a decisão de ID 215752786, na origem. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital